Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO. FUNCEF. MÚTUO CONTRATADO EM SÍTIO DA INTERNET. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. FALTA DE PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO.
1. Concedida a gratuidade judiciária, porque a declaração de hipossuficiência ficou corroborada pela atual situação de desemprego da parte, não havendo nenhum elemento nos autos que infirme a presunção relativa de ausência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.
2. Diante da gravidade das medidas constritivas sobre o patrimônio do executado sem prévio contraditório, é pressuposto da execução a existência de título executivo, tipificado em lei, não se admitindo mitigação, interpretação extensiva ou analogia.
3. O mútuo contratado por meio de login e senha do usuário em sítio de internet não se enquadra em nenhuma hipótese legal de título executivo e, até que sobrevenha norma positivada em lei, a pretensão visando reaver o crédito deve ser deduzida em sede cognitiva.
4. O instrumento particular sem assinatura de duas testemunhas não atende à perfeita adequação típica do art. 784, III, do CPC, motivo pelo qual dispensar o requisito legalmente previsto, considerando o documento equivocadamente como título executivo, viola a garantia constitucional, segundo a qual ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal.
5. Apelação conhecida e desprovida.